Tribunal: TJES
Processo: 5003097-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003097-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA VIANA CEZARIO e outros
RECORRIDO: NENEN BRINQUEDOS E COSMETICOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003097-67.2019.8.08.0030

RECORRENTE: LAURA VIANA CEZARIO, NENEN BRINQUEDOS E COSMETICOS LTDA - ME

RECORRIDO: NENEN BRINQUEDOS E COSMETICOS LTDA - ME, LAURA VIANA CEZARIO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERIDO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se a requerida/recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica complexa, bem como sob a alegação de ausência de comprovação do alegado;

2.
Insurge-se a autora/recorrente contra sentença que condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, alegado que o mesmo deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00.

3.
Sustenta a ré, ora recorrente, em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que havia provas nos autos acerca do vício apresentado no serviço prestado por si, julgando procedentes em parte os pedidos autorais. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pleitos da consumidora ou, s.m.j., para diminuir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais;

4.

Primeiramente, saliento que a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente prestadora do serviço não deve ser acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial, como bem explicitado pelo Juízo de origem;

5.
No mérito, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano material a justificar a troca do aparelho celular da consumidora por outro da mesma espécie e modelo, além da existência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

6.
Deste modo, não se há que falar em equívoco do Juízo de piso ao julgar procedentes em parte os pedidos autorais, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, concluindo que as provas apresentadas são suficientes para comprovar o vício alegado, além do dano imaterial suportado.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter incólume a sentença vergastada.
CONDENO
a recorrente/prestadora do serviço ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem condenação da recorrente/consumidora em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.